Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-28.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 04.094.480/0001-58 (APELANTE), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME - CNPJ: 08.838.089/0001-71 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (APELADO), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA - VIA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ -
RESP 1.746.337/RS
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019.

O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
(STJ,
REsp nº. 1.746.337/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Prestação de Contas
julgada parcialmente procedente, com a condenação de dois dos réus às custas e aos honorários advocatícios de R$5.000,00, e da autora ao mesmo pagamento em relação à ré Raquel, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida.

A apelante insurge-se contra esta última parte do
decisum
sob a alegação de que foram depositados valores em sua conta bancária para a manutenção e o restabelecimento da operação dos equipamentos móveis, bem como para a melhoria da planta da mineradora.

Acrescenta que a referida apelada assessorou os demais corréus na parceria firmada, e participou ativamente da gestão dos recursos financeiros.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão e, alternativamente, pela redução da verba honorária por ela devida para a quantia de R$2.500,00.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida tem natureza jurídica de interlocutória, já que não pôs fim à lide, que, a propósito, está paralisada em razão deste Recurso erroneamente interposto.

Ela se limitou a excluir litisconsorte passivo e resolveu parcialmente o mérito da demanda, declarando o direito de a apelante exigir contas dos dois outros corréus. Logo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), mas por Agravo de Instrumento (art. 1.015, incisos II e VII, do CPC).

O equívoco processual é claro, pois existe orientação jurisprudencial do STJ sobre a matéria (de 12/04/2019), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade no caso.

Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
. (...)
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15
.
DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO
. (...) 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que,
após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento
. 5-
O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença")
. 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,
o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
. (...) 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.
(REsp nº. 1746337/RS, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019, DJe de 12/04/2019, sem destaques no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. INTERESSE DE AGIR. CORRENTISTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. I -
Pela sistemática processual civil em vigor, a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença. Assim, o recurso cabível contra essa decisão é o agravo de instrumento (REsp 1.746.337)
. II - A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios. III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito a autora, independentemente de prévio requerimento extrajudicial, de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. IV - "A ação e prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ). v - Deu-se parcial provimento ao recurso.
(
Acórdão nº. 1221570
, AI nº. 0715764-49.2019.8.07.0001, 6ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. José Divino, data de julgado em 4/12/2019, DJe de 23/1/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020